Tribunal: TJMT
Processo: 0019230-31.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019230-31.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON ALVES FARIA DE LIMA - CPF: 044.320.491-89 (REU), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDMAR ORMENEZE - CPF: 690.659.341-20 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GERSON ALVES FARIA DE LIMA - CPF: 044.320.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA - CPF: 691.465.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019230-31.2014.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: - EDMAR ORMENEZE

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MATERIAL EXPLOSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO DO PISO LEGAL
– INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – APELANTE COM DIVERSAS CONDENAÇÕES – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
2) PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE – SITUAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NA SÚMULA 269 DO STJ –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

A dosagem da reprimenda é atividade judicial que se consubstancia em 3 (três) estágios, e cada um deles necessita ser convenientemente motivado, sob pena de afrontar o princípio da individualização da pena. No caso, devidamente sopesados na primeira etapa dosimétrica os antecedentes criminais do apelante, estando o quantum fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2)

Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado, pois, ainda que a quantidade de pena finalmente irrogada seja igual a 04 (quatro) anos de reclusão, não se pode olvidar que o apelante é reincidente e existe circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fundamento que indica que o regime fechado mostra-se mais adequado para a prevenção e repressão do delito.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019230-31.2014.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: - EDMAR ORMENEZE

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Edmar Ormeneze
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.º 19230-31.2014.811.0042, Código: 377722, que o condenou à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n.º 10.826/03
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. (Id. 71781951 – p. 492/504).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 71781957), pleiteia a reforma da sentença para
“diminuir o aumento da pena-base para, no máximo, 03 (três) meses acima do mínimo legal, bem como fixar o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena imposta, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e à Súmula 269 do STJ”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 71781959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso,
com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (Id. 72895951).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019230-31.2014.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: - EDMAR ORMENEZE

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inc. III, da Lei 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De acordo com a peça acusatória, no dia 12 de agosto de 2014, por volta das 09h00min., na rua 26, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, os corréus Marcelo e Gerson foram flagrados na posse de 04 (quatro) artefatos explosivos, denominadas “bananas de emulsão explosivas” e, ao serem inquiridos pela autoridade policial, admitiram que estavam em posse dos artefatos e que os levaria ao apelante, o qual era o proprietário dos artefatos explosivos e teria contratado os denunciados Gerson e Marcelo para transportá-los, sendo que tais artefatos seriam utilizados para explosão de caixas eletrônicos.

In casu
, autoria e materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual passo a analisar os pedidos formulados.

1.

DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.

Inicialmente, o apelante busca o redimensionamento da pena-base aplicada, para que seja estabelecida em patamar próximo do mínimo legal, em obediência ao princípio da proporcionalidade, na medida em que apenas um vetor judicial, qual seja, antecedentes, fora valorado de modo desfavorável a ele.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado de origem considerou como desfavorável ao recorrente, tão somente a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal. Vejamos:

“(...) Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. Do acusado EDIMAR ORMENEZE. a) Circunstâncias judiciais: Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de porte ilegal de artefato explosivo. Embora a intenção do acusado tenha sido valer-se dos objetos para a prática de crime mais grave, a mera cogitação não é punível e não houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase.
O acusado possui extensa ficha de antecedentes criminais. Como delineado na fundamentação, além de três condenações pela prática de crimes contra o patrimônio o réu possui em seu desfavor outros cinco processos criminais. Reconheço, portanto os maus antecedentes como circunstância desfavorável ao acusado, aplicando três condenações e os demais apontamentos de crime nesta fase da dosimetria para majorar a pena base, consoante jurisprudência demonstrada na fundamentação desta sentença
. Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social. Vale destacar que os crimes apontados em sua folha de antecedentes não estão estritamente ligados à conduta do acusado no seio familiar e nem decorrem diretamente de suas relações sociais ou de trabalho. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.
Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.
As consequências do crime foram mitigadas pela apreensão dos explosivos.
Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, aplicando o montante de 01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) dias-multa pelos maus antecedentes do acusado, em razão da quantidade de crimes. (...)”.

Conforme se verifica, o magistrado de origem fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes.

In casu
, o magistrado de origem operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de ao menos 03 (três) condenações caracterizadoras de maus antecedentes/reincidência, majorou a pena-base tão somente em 01 (um) ano, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 16 da Lei 10.826/03 é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena.

Nesse sentido, tem-se o julgado,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - 1) REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS PENAS BASILARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA, SOMENTE O CRIME DO ART. 307, DO CP –
APELANTE COM VÁRIAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS REPROVAÇÃO MAIOR – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 JUSTIFICADO
– 2) DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ. APELO EM PARTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1 –
Tendo o magistrado sentenciante asseverado que os antecedentes criminais do apelante, decorrem de cinco condenações transitadas em julgado, por crimes anteriores, o acréscimo de 1⁄2 da pena-base acima do mínimo se mostra justificado e, ao mesmo tempo, atende ao princípio da proporcionalidade;
2 - Conforme orientação do STJ é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes”.
(N.U 0000370-64.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPALDADOS NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DELIMITAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO EXASPERADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O QUANTUM ADOTADO NA SENTENÇA – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE PRIVATIVA DE LIBERDADE – AJUSTE

DE OFÍCIO

– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) A presença de condenações definitivas anteriores ao fato em exame autoriza negativar a vetorial dos antecedentes.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (STJ, AgRg no REsp 1814988/PR). (...)”.
(N.U 0001261-94.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Dessa forma, havendo circunstância judicial (art. 59 CP), desfavorável ao apelante, devidamente fundamentada na sentença, é evidente que se justifica o aumento da pena base além do mínimo legal, amoldando-a a um
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção de crimes dessa natureza.

Assim, tenho como proporcional o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial apontada, estando plenamente justificada a exasperação da reprimenda no primeiro momento da dosimetria, razão pela qual
mantenho a pena-base fixada na sentença condenatória
.

2.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Subsidiariamente, o apelante requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, sob o argumento de que
“quando a pena não ultrapassa a quatro anos, mas o réu é reincidente, como no caso do Apelante, o regime inicial passa a ser o semiaberto (art. 33, § 2.º, a, do CP, a contrario sensu), e não o fechado, como se fez”.
(Id. 71781957).

Com efeito, verifica-se dos autos que o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, tendo o magistrado sentenciante fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado em razão da pena fixada e da reincidência.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, assim consignou o douto juiz
a quo
:

“(...) e) Do Regime de Cumprimento da Pena:

Ante a pena aplicada ao acusado e considerando a sua reincidência, fixo como regime inicial o FECHADO, com fulcro no art. 33, §2º, b, do Código Penal. (...).”
(Id. 71781951).

Pleiteia o acusado a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, sob o argumento de que, embora seja reincidente, a Súmula 269 do STJ dispõe acerca da possibilidade da fixação do regime mais brando para o cumprimento de pena.

Muito embora a referida Súmula disponha que é cabível a adoção do regime semiaberto para o réu reincidente, o dispositivo destaca também que, para que tal benefício seja concedido, a pena aplicada deve ser
“igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
, o que não é o caso do apelante, tendo em vista a existência de circunstância judicial valorada de forma desfavorável ao acusado.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – ALGUNS ELEMENTOS OCTOGONAIS EQUIVOCADAMENTE SOPESADOS – FIXAÇÃO, CONTUDO, DA SANÇÃO INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO À ESPÉCIE – UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFERIDA NEGATIVAMENTE – 2. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO CÓDIGO PENAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pena-base fixada com alicerce em fundamentação em parte inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao recorrente sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 2.
Deve ser mantido o regime inicial fechado ao recorrente que, mesmo com a fixação de pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, ostenta a condição de reincidente e possui a circunstância judicial dos antecedentes aferida pejorativamente, sendo-lhe inaplicável, nesse contexto, as disposições contidas na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Recurso parcialmente provido.”
(Ap 152302/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016).

Assim, não há falar na aplicação do regime inicial diverso do fechado, porquanto é de rigor a consideração das circunstâncias concretas do crime, como fator relevante.

Por oportuno, importa assinalar que
a escolha do regime inicial de cumprimento de pena não está vinculada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
ao condenado, porque para a aplicação do regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, é necessário que o réu não seja reincidente e também que não ostente circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o § 3º, do mesmo dispositivo legal.

Desse modo, verifica-se que não obstante a pena a ele cominada não ultrapasse 04 (quatro) anos de reclusão, denota-se dos termos da sentença condenatória que em desfavor do apelante fora valorada a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, além do fato de o apelante ser reincidente.

Portanto, se o sentenciado é reincidente e foi condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos, em princípio estaria autorizada a aplicação da Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça e a fixação do regime inicial semiaberto, entretanto, não é o caso se a sanção basilar for fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, o que afasta o referido verbete sumular e impõe a fixação do regime prisional fechado, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pela defesa.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Edmar Ormeneze
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021